Tribunal: TJMT
Processo: 0000874-47.2016.8.11.0032
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000874-47.2016.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLEIDIMAR OSCAR AQUINO DA SILVA - CPF: 065.430.151-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Fernando anselmo da Cruz (VÍTIMA), LUCINEI DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 979.911.041-68 (ASSISTENTE), DANIEL CLIMACO DE JESUS - CPF: 175.597.901-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO ANSELMO DA CRUZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - IMPERTINÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE

- RECURSO DESPROVIDO.

Na etapa de pronúncia, somente podem ser afastadas da imputação as qualificadoras manifestamente improcedentes. Assim, havendo indícios minimamente idôneos de que o delito tenha sido praticado por motivo fútil, apenas em virtude do fato de que a vítima teria feito uma brincadeira que ele não teria gostado, tais questões devem ser submetidas ao crivo dos jurados, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Cleidimar Oscar Aquino da Silva
contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso II, Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais de ID. 205581184, a defesa almeja o
decote da qualificadora do motivo fútil
, constante no inciso II do artigo 121 § 2o, do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (ID. 205581186).

Juízo de retração apresentado ao ID. 205581187, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 210974699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, a defesa almeja o
decote da qualificadora do motivo fútil
, constante no inciso II do artigo 121 § 2o, do Código Penal.

Do compulsar dos autos, entendo que tal pleito não comporta provimento.

Consta da decisão de pronúncia que:

“(...) no dia 18 de janeiro de 2016, por volta das 19h00min, nas margens do Rio situado na Zona Rural, nesta cidade e comarca de Rosário Oeste/MT, o denunciado CLEIDIMAR OSCAR AQUINO DA SILVA, agindo com animus necandi, agindo em razão de motivo fútil, matou a vítima FERNANDO ANSELMO DA CRUZ mediante disparo de arma de fogo, provocando os ferimentos que foram suficientes para causar sua morte no dia 10104/2016, conforme descreve o laudo de Necrópsia de fls. 28/44-IP.

Segundo restou apurado, o denunciado CLEJDIMAR OSCAR AQUINO DA SJLVA, era vizinho de sítio da vítima FERNANDO ANSELMO DA CRUZ, o qual conviveram desde o período de adolescência.

Consta também do caderno investigativo que, na data dos fatos, o acusado CLEIDIMAR, aguardou o momento em que a vítima FERNANDO passava em sua canoa á beira do rio, na zona rural daquela comunidade, momento em que realizou disparo de arma de fogo contra a vítima, na sequência empreendendo fuga do local. Restou ainda evidenciado nos autos que após o disparo de arma de fogo, o acusado ainda desferiu várias pauladas na cabeça da vítima, onde posteriormente foi socorrida por terceiros, sendo encaminhado ao Pronto Socorro deste município, e posteriormente com a gravidade dos ferimentos foi encaminhado á unidade de atendimento em Cuiabá-MT.

Outrossim, consta dos autos que o delito em questão foi praticado em razão de motivo fútil, em que a vítima teria feito uma brincadeira com o acusado, e este não teria gostado. (...)” [ID no 205581173].

Com relação
às qualificadoras
, elas apenas devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova incontestável de que não estão presentes, o que não se verifica no caso vertente.

No caso dos autos, observa-se que a qualificadora do
motivo fútil
restou configurada uma vez que o recorrente praticou o delito apenas em virtude do fato de que
a vítima teria feito uma brincadeira que ele não teria gostado
.

Ademais, o motivo fútil não se confunde com a ausência de motivos. O motivo fútil se caracteriza quando o agente age de maneira desarrazoada, impulsionado pelo motivo ínfimo, banal.

Conforme dito alhures, o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, motivado por uma brincadeira que não teria gostado, o que demonstra a banalidade e a desproporcionalidade com o crime praticado, de modo que a qualificadora do motivo fútil merece ser mantida na pronúncia.

É cediço que para a manutenção das qualificadoras apresentadas na inicial acusatória, por ocasião da decisão de pronúncia, não se exige prova cabal de sua pertinência, sendo suficiente, a existência de indícios, ressaltando que só as manifestamente improcedentes podem ser afastadas da competência do Conselho de Sentença. Nesse sentido, o enunciado orientativo n.o 02 do TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do tribunal do júri.”, o que não o caso dos autos.”

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024